Tribunal: TJMT
Processo: 1006236-61.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006236-61.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - CPF: 284.051.611-04 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), GLEIBSON DA SILVA SANTOS - CPF: 021.500.651-85 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - CPF: 284.051.611-04 (RECORRIDO), GLEIBSON DA SILVA SANTOS - CPF: 021.500.651-85 (RECORRIDO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006236-61.2020.8.11.0003 – Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES: ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e outro.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e outro.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DUAS SITUAÇÕES – 1. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO, FOTOS – AUMENTO DO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO – RECUPERAÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES DE CONSUMO IRREGULAR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – 2. QUEIMA DE APARELHOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO
– DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMÊTROS LEGAIS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATOÓRIO – PLEITO DE MAJORAÇÃO – PREJUDICADO –
RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e outro CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados em equipamentos decorrentes de oscilação de energia elétrica.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência da cobrança da fatura de recuperação de consumo no importe de
R$ 607,15
, em virtude da suposta cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo por fraude no sistema de medição, bem como, condenou a recorrente ao pagamento da importância de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
a título de danos morais, e ainda, ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, decorrentes dos danos causados em aparelho eletrodoméstico (aparelho televisor) da parte recorrida, devido a oscilações de energia em sua unidade consumidora.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

1.2. Da inexistência de danos morais.

1.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e outro.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A recorrente ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e outro pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque,
no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada
de forma unilateral
pela concessionária,
todavia,
a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, devidamente assinado, cujo documento e/ou assinatura ali aposta não foram sequer impugnados pela mesma, desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Ressalto ainda, que após análise do histórico de consumo da parte recorrente, tanto em período anterior e posterior a inspeção, onde foi constatada a existência de violação do medidor, o consumo de energia da parte recorrente teve aumento significativo, corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições anteriores.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar a
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético, motivo pelo qual,
penso que deve ser rejeitado o pleito de declaração de inexistência do débito
sub judice
.

1.2.
Da inexistência de danos morais.

Entretanto, no que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, tenho que, não merece acolhimento tal pretensão recursal, diante da
falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, que acarretou a queima no aparelho televisor da parte recorrida,
fatos que, inegavelmente, trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

1.3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

3.
Das razões recursais da parte recorrente ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e outro.

3.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Em razão das ponderações fático-jurídicas acima elencadas, entendo que o pleito recursal aqui apontado não pode ser acolhido.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso da
ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e outro
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
e conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de afastar a declaração de inexistência do débito correspondente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 607,15, bem como, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
ETELVINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e outro
ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários na base de
10 % (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor de tal recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, Condeno a parte Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, no pagamento de custas, despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021